Tribunal: STF
Processo: ARE 1492191
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Democratas (DEM) - Estadual e outro(a/s), em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:



    “PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. IRREGULARIDADES EM MONTANTE SUPERIOR A 10% DOS RECURSOS ARRECADADOS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. Preliminar de inconstitucionalidade dos arts.55-A, 55-B e 55-C, da Lei nº 9.096/95: Ausência de ofensa às normas da Constituição da República Federativa do Brasil. Medida de natureza política – anistia. Entendimento majoritário desta Corte. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Impropriedades não sanadas: a - Recurso de origem não identificada (RONI) no valor de R$2.592,21; b - Gastos irregulares com recursos do Fundo Partidário no valor de R$1.138,00, em razão da inobservância das normas extraídas dos arts. 17 e 18, da Resolução TSE nº 23.464/2015; c - Recebimento de R$242.830,00 provenientes de repasses de recursos do Fundo Partidário, no período de vigência da ordem de suspensão; d - Não aplicação do mínimo legal com criação e manutenção de programas de promoção e difusão de participação política das mulheres, em descumprimento ao disposto no inciso V do art. 44, da Lei nº 9.096/95. e - Irregularidades graves que, em seu conjunto, correspondem a 43,78% do total dos recursos movimentados no exercício pelo Partido e comprometem a transparência e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. f - Contas desaprovadas. Medida razoável e proporcional, aplicável aos casos de comprometimento de mais de 10% do total movimentado. Entendimento deste TRE-MG e do TSE. Incidência do disposto no inciso III do art. 46, da Resolução nº 23.464/2015. g - Recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$246.561,01, acrescido de multa de R$24.656,10, correspondente a 10% sobre o total das irregularidades apontadas, nos termos do art. 37, da Lei nº 9.096/95. h - Suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário até o recolhimento do valor total devido pelo Partido a título de RONI, nos termos do art. 36, I, da Lei nº 9.096/95. i - Notificação do DEMOCRATAS/MG para transferir a importância total de R$50.211,35, discriminada na Tabela 8, do Parecer Conclusivo para uma conta específica, vedada destinação diversa, devendo ser aplicada dentro do exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado deste acórdão em programas de promoção da mulher na política, sob pena de acréscimo de 12,5%. Contas julgadas desaprovadas.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XXXIX e LIV, e 93, IX, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.  



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa à legalidade, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADES. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I– É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II– Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III- A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Se a questão constitucional não tiver sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada. IV– Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.339.122-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2023). 



    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS PARTIDÁRIAS DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA279/STF. PRECEDENTES. 1. Para dissentir do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral quanto à desaprovação das contas apresentadas pela recorrente, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências que não têm lugar neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.448.538-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Nos termos da Súmula 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando não apresenta argumentos específicos para afastar os fundamentos do acórdão recorrido. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1322161 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA AO TESOURO NACIONAL. ARTIGO 29 DA RESOLUÇÃO TSE 23.406/2014. ALEGADA EXORBITÂNCIA DO PODER REGULAMENTAR DA JUSTIÇA ELEITORAL, EM FACE DA LEI 9.504/1997 E DO CÓDIGO ELEITORAL. SUPOSTA ALTERAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ELEITORAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1001470 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 02.12.2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente